Tribunal: TJMT
Processo: 0003211-36.2016.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003211-36.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE - CPF: 768.963.311-00 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO00 CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –

RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO E

FIXADOS POR EQUIDADE -

RECURSOS DESPROVIDOS.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, as instituições financeiras respondem objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003211-36.2016.8.11.0023

APELANTES:
BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:
MAURICÉIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ITAÚ BMG S/A E BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo,
Dr. Anderson Clayton Dias Batista,
lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
MAURICÉIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) declarar a inexistência do contrato consignado no 8179773 e a suspensão das cobranças realizadas na folha de pagamento da parte autora; b) condenar os requeridos, a restituírem as cinco parcelas de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Assim, cada uma das parcelas a serem repetidas deve ser atualizada, desde o respectivo desembolso; c) condenar os acusados, ainda, no pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 12/2015.

Condenou, ainda, os requeridos no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido-apelante
(Banco BMG S/A)
requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, por preencher os requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, defende que “
a apelada firmou contrato de termo de adesão de cartão de crédito consignado, devidamente formalizado e assinado, e os documentos anexados aos autos comprovam que a apelada contratou cartão de crédito, mediante assinatura elaborado de forma direta, com os termos da pactuação claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade”
(sic).

Argumenta que
“a apelada não apresentou nenhum documento que comprove as suas alegações, de que assinou um contrato em branco, e, posteriormente, foi vítima de fraude, pois o que se tem observado nestes autos, é a alegação que não reconhece a contratação para se livrar da obrigação de pagamento assumida junto ao Banco recorrente” (sic).

Também discorre que “
a sentença merece reforma para afastar a condenação em danos morais, pois a parte apelada, não se desincumbiu do ônus de comprovar que teve sua honra ou imagem atingidas, diante dos descontos efetuados em razão do contrato de empréstimo consignado, comprovadamente pactuado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que haja a redução do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros e correção a partir do arbitramento e que a restituição seja de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir da data em que a condenação foi fixada (Id. 219674179).

O requerido-apelante
(Banco Itaú Unibanco S/A)
aponta em preliminar sobre a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mero prestador de serviços, e, por isto, a responsabilidade pela contratação do empréstimo consignado em questão se deve ao Banco BMG S.A, com a qual foi diretamente contratado o empréstimo questionado.

Quanto ao mérito, defende que “
é notório que para que nasça a obrigação de alguém reparar um dano é imprescindível que tenha praticado culposamente um ato ilícito, que seja causa do prejuízo experimentado pela vítima, o que não ocorreu no caso em apreço” (sic).

Alega que não há prova do efetivo dano material, pois se não houve cobrança irregular não houve a concretização do dano material, bem como que seja afastado a indenização por danos morais, em razão a ausência de comprovação do ato ilícito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja afastado o dano moral e material, e caso mantido, que haja a redução do quantum indenizatório, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, e seja a verba honorária modificada vez que arbitrada em valor elevado, requerendo a sua fixação por equidade (id. 219674183)

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 219674187).

Preparo recolhido nos Ids. 219674181 e 219674185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequados e tempestivos,
conheço
os apelos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte requerida/apelante
(Banco BMG S/A)
pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, o requerido-apelante
(Banco Itaú Unibanco S/A)
aponta em preliminar sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mero prestador de serviços, e, por isto, a responsabilidade pela contratação do empréstimo consignado em questão se deve ao Banco BMG S.A, com a qual foi diretamente contratado o empréstimo questionado.

A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Itaú Unibanco S/A, não merece acolhimento, uma vez que, pertencendo ao conglomerado econômico, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme reconhecido em sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO BANCO – CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULOS DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

2. Só será aplicável a devolução em dobro caso configurada má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de simples má prestação de serviço pelo Banco, não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

3. o Banco, não apresentou cópia do instrumento contratual, mas tão somente cópia dos comprovantes de transferência dos valores, e das faturas enviadas à residência da parte autora, de modo que não há como dizer se a autora tinha conhecimento de todas as condições pactuadas. Portanto, resta manter a conclusão da sentença de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados
(N.U 0001861-67.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Dessa forma, não prospera a preliminar de ilegitimidade, razão pela qual, requer seja rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MAURICÉIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE

ajuizou
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,

alegando, em síntese que, é aposentada do INSS e no ano de 2015,

procurou os requeridos com o intuito de realizar empréstimo bancário, ao passo que, nessa oportunidade, foi compelida a assinar diversos documentos em branco, contudo, dias após, foi informada de que o empréstimo não teria sido autorizado por ausência de margem consignável.

Ocorre que, ao verificar o extrato do seu benefício previdenciário, constatou que teria sido vítima de fraude, pois havia sido realizado um empréstimo consignado sem a sua autorização, por isso ingressou com ação judicial.

Afirma que, mesmo após o ingresso da ação supracitada, os requeridos realizaram outro empréstimo no seu nome indevidamente, no valor de R$ 1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais).

Forte nesses argumentos, postula pela declaração da inexistência de débito, a repetição de indébito em dobro das parcelas já descontadas da sua folha de pagamento, totalizando a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), bem como a condenação dos requeridos por danos morais no valor de cinquenta salários mínimos atualizados.

Em defesa, o BANCO BMG apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de litispendência entre os processos de no 3209-66.2016.811.0023, 3210-51.2016.811.0023, 3212-21.2016.811.0023 e 3114-88.2016.811.0023. No mérito, postula a improcedência dos pedidos

Por sua vez, o Banco Itaú Unibanco S/A, nas suas razões, alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postula a improcedência da ação.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar a inexistência do contrato consignado no 8179773 e a suspensão das cobranças realizadas na folha de pagamento da parte autora;

b) condenar os requeridos, a restituírem as cinco parcelas de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Assim, cada uma das parcelas a serem repetidas deve ser atualizada, desde o respectivo desembolso;

c) condenar os acusados, ainda, no pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 12/2015.

Inconformados com os contornos da sentença, ambos os requeridos-apelantes recorrem com os apelos, sendo que o
Banco BMG S/A
, defende que houve a contratação do empréstimo entre as partes, não havendo que se falar em indenização por danos morais e materiais

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que haja a redução do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros e correção a partir do arbitramento e que a restituição seja de forma simples, com a incidência de correção monetária a partir da data em que a condenação foi fixada.

Já o
Banco Itaú Unibanco S/A
alega que não há prova do efetivo dano material, pois se não houve cobrança irregular, não houve a concretização do dano material, bem como que seja afastado a indenização por danos morais, em razão a ausência de comprovação do ato ilícito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja afastado o dano moral e material, e caso mantido, que haja a redução do
quantum
indenizatório, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, e seja a verba honorária modificada vez que arbitrada em valor elevado, requerendo a sua fixação por equidade.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso
caberia às instituições financeiras, ora requeridas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiram.

Verifica-se que, no caso em análise, a autora discute um empréstimo consignado realizado, em tese, no mês de dezembro de 2015 – contrato 8179773 (id. 41129810 – fl. 19), no valor de R$ 1.576,00 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais), bem como o desconto de cinco parcelas de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) da sua folha de pagamento.

Ocorre que, muito embora os requeridos juntem cópia de um contrato de cartão de crédito consignado (id. 219674156), acostado às pag. 224 dos autos, ele foi celebrado em 07 de janeiro de 2016. Em momento algum os requeridos juntaram o contrato discutido nessa ação, a fim de comprovar a autenticidade da contratação.

Necessário frisar que os demandados deveriam tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples
, como bem decidiu o magistrado.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO - READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

(N.U 1002071-53.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FRAUDULENTO
– DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de danos morais deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
. (N.U 1002709-72.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ao final, os demandados pugnam que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações dos apelantes, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

Com relação aos honorários, o Banco Itaú Unibanco S/A, alega que a verba honorária foi arbitrada em valor elevado, contudo sem razão o recorrente.

Contudo, por ser matéria de ordem pública, merece reparos a sentença,
de ofício
, vez que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (8.000,00), equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais), o que não remunera e forma digna o trabalho do advogado.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, razão pela qual, merece ser fixado os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os demandados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, e de ofício, determino que a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sejam fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerada a majoração nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024